Tribunal: TJSP
Processo: 1519084-25.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Inconformismo da Defesa que visa o abrandamento do regime prisional fixado. Não cabimento. Quantidade de pena, aliada à reincidência do requerente, que indica como adequada a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Recurso improvido.